Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PLANOS INDIVIDUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento para reformar decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se os planos de saúde coletivos podem ser reajustados pelos mesmos índices dos planos individuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde coletivo, por conter condições diferenciadas de contratação – embora seja também regido pelas disposições da Lei n° 9.656/98 e sujeite-se à fiscalização e às regulamentações editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –, não se submete a todos os regramentos dirigidos aos planos de saúde individuais e familiares.
4. De acordo com a Resolução no 195/2009, as negociações realizadas em contratos individuais ou familiares são celebradas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde. Este é o motivo pelo qual o Poder Público dá tratamento diferenciado quanto à regulamentação e fiscalização destas modalidades de planos.
5. O mesmo, contudo, não ocorre em relação aos planos coletivos por adesão, pois a relação contratual é celebrada e negociada de maneira mais isonômica, sendo a relação jurídica estabelecida entre a operadora de saúde e pessoa jurídica ou entidade de classe.
6. Em regra, no contrato de plano de saúde coletivo por adesão, devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes, não cabendo revisão dos percentuais aplicados às mensalidades para manutenção do plano, exceto se verificar que se cuida de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou ilegais, o que deve ser apurado durante a instrução processual, em especial a produção de prova pericial. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, uma vez que a questão está a exigir a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: Em regra, no contrato de plano de saúde coletivo por adesão devem prevalecer os reajustes pactuados entre as partes, exceto se verificar que se cuida de reajustes desarrazoados, desproporcionais ou ilegais, o que deve ser apurado durante a instrução processual, em especial a produção de prova pericial.
___
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98 e Resolução n. 195/2009/ANS. Jurisprudência relevante citada: